Tribunal: TJDFT
Processo: 0746150-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746150-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI AGRAVADO: THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MARIA MANZI PEREIRA BARACAT D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI contra decisão singular que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que deferiu tutela antecipada ajuizada em caráter antecedente por THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES LTDA, determinando a busca e apreensão de bens de produção retirados pelo agravante da sede da agravada, quando deliberada sua exclusão dos quadro societário da empresa. Sustenta o agravante que apesar de a decisão agravada ter se manifestado sobre os equipamentos Maquina de gravação a laser, modelo Euro 30FP e de Aspirador MOBIVAC 2.0, não houve manifestação expressa sobre o direito de manutenção de posse do insumo denominado Caixa de Películas WTP. Afirma que trata-se de material adquirido pessoalmente pelo recorrente, faturado em seu cartão de crédito no dia 20 de agosto de 2020. Com esses argumentos, requer aclaração da omissão apontada e concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, "para suspender a liminar concedida pelo juízo a quo, no que diz respeito ao item "Caixa de Películas WTP". É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, afere-se que não padece de omissão passível de ser sanado pela via aclaratória, pois a decisão recorrida se limitou a apreciar os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, não se propondo à resolver a lide com relação a todos os bens que foram retirados pelo recorrente da sede da empresa recorrida. A irresignação manifestada nos embargos de declaração não infirmam a conclusão exarada na decisão agravada, de que a exclusão do recorrente dos quadros sociais da empresa recorrida não lhe autoriza que se aposse dos bens de produção afetados à atividade empresarial, devendo buscar a liquidação de suas cotas, nos moldes do art. 1.031 do Código Civil. Ademais, a decisão embargada deixa claro que a aquisição pelo agravante, em nome próprio, de bens de produção para utilização da empresa agravada, denotam tratar-se de integralização de capital social a que estava obrigado, considerando as condições de sua admissão do agravante na sociedade. E essa apreensão também se aplica às Caixa de Películas WTP mencionadas nos embargos de declaração. Reitero, ademais, que a decisão ora embargada se limitou à análise prefacial dos argumentos tratados no recurso, exclusivamente para aferição os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo, pelos quais se apura se adequada a ordem de busca e apreensão dos bens de produção da empresa agravada, de forma a assegurar a continuidade de suas atividades, sem prejuízo dos direitos do recorrente quanto oportuna à liquidação da sua participação societária. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, volvam os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator